Tribunal: TJDFT
Processo: 0737452-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes, antes da citação do réu, enseja a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, ocasionando, por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução do mérito.